Tribunal: TJDFT
Processo: 0722908-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0722908-40.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INVESTMATIC APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, CLEITON DA SILVA GOMES, VANESSA BARBOSA MARTINS, ROBSON DA SILVA GOMES APELADO: JUNOT RUELA PEREIRA, LUCIANO FERREIRA BORGES DE MORAES, ANTONIO ELIAS SILVA, VLADIMIR FRANCA NOGUEIRA D E S P A C H O VANESSA BARBOSA MARTINS interpôs apelação sem recolher o respectivo preparo, requerendo, dentre outros pontos, a reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 15a Vara Cível de Brasília (ID 39841960) na parte em que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente ainda na contestação (ID 39841890). Concluiu o magistrado sentenciante que: Deve o pedido de gratuidade da justiça formulado pela Ré VANESSA BARBOSA MARTINS ser indeferido, pois a própria causa de pedir da presente demanda indica que essa requerida atuava no mercado financeiro, movimentando vultosa quantia. Há, portanto, elementos indicativos de que disponha de condições de arcar com as módicas despesas processuais. A recorrente sustenta que a simples apresentação da declaração de hipossuficiência (ID 39841901) seria bastante para respaldar a concessão do benefício. Não obstante, junta aos autos, nesta sede recursal, extratos bancários dos últimos três meses (ID 39841999), o que já havia feito na origem, além do print de tela de ID 39841998 com o intuito de demonstrar que não apresentou declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física no exercício de 2022. Os recorridos, por seu turno, trouxeram aos autos, em sede de contrarrazões, escrituras públicas de dois bens imóveis localizados no município de Luziânia – GO que seriam de propriedade da recorrente, um deles objeto de arresto neste feito, de forma a revelar sua capacidade financeira de arcar com as custas do processo, inclusive honorários advocatícios (ID 39842004). Em face da presunção relativa da alegada hipossuficiência, é admissível ao magistrado, diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada, determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício. Dessa forma, fica a recorrente intimada para que colacione aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, cópia das 3 últimas declarações do imposto de renda e dos extratos bancários dos últimos 6 (seis) meses de todas as contas vinculadas a seu CPF; além de documentos que atestem suas receitas e despesas mensais. Alternativamente, poderá a recorrente recolher o preparo no aludido prazo, sob pena de inadmissão do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator